Tribunal: TJSP
Processo: 1103869-84.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de mútuo. Abusividade da taxa de juros remuneratórios reconhecida [22,00% ao mês e 987,22% ao ano]. Limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. Consideração de que está identificado no caso o desequilíbrio contratual decorrente da onerosidade excessiva em detrimento de humilde consumidora. Sucumbência integral da ré reconhecida.

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Contrato de mútuo. Abusividade da taxa de juros remuneratórios reconhecida [22,00% ao mês e 987,22% ao ano]. Limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. Consideração de que está identificado no caso o desequilíbrio contratual decorrente da onerosidade excessiva em detrimento de humilde consumidora. Sucumbência integral da ré reconhecida. Honorários advocatícios arbitrados, pelo critério de equidade, em R$ 1.500,00. Descabimento do pleito de utilização da tabela da OAB para tanto. Sentença reformada. Pedido inicial julgado procedente. Recurso em parte provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.